Tribunal: TJDFT
Processo: 0700253-72.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700253-72.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREUSA MARQUES NOBREGA BEZERRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em consulta aos autos de origem, constata-se que o DISTRITO FEDERAL colacionou expediente a informar que "[...] há disponibilidade do medicamento para pronto atendimento da autora, e a mesma agendou a retirada para o dia 12/04/22 [...]. Diante do noticiado, intime-se a agravante para informar se remanesce o interesse no processamento do presente agravo de instrumento, no prazo de dez dias, pena de reconhecimento tácito da perda do interesse recursal. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de abril de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito